Tribunal: TJDFT
Processo: 0702936-41.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora vencida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto. A Embargante alega que o cheque especial foi cancelado, não configurando negativa de novo crédito. Por sua vez, o embargado sustenta que o cancelamento decorreu de cumprimento de ordem judicial, para limitação de descontos de parcelas relativas a empréstimos
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso concreto, não se configura o vício alegado, e observo que a parte Embargante pretende, na realidade, o reexame da matéria já apreciada no acórdão, uma vez que este negou provimento ao seu recurso.
IV. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ocorrência de omissão.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.